Tribunal: TJDFT
Processo: 0750163-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CEDENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 295 E ART. 166, II, DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO.
1. A cessão de crédito exige a existência e disponibilidade do crédito ao tempo da transferência, sendo responsabilidade objetiva do cedente garantir sua validade, nos termos do art. 295 do Código Civil.
2. Configura-se evicção quando o cessionário é privado do direito adquirido por decisão judicial ou ato administrativo fundado em direito preexistente, conforme previsto no art. 447 do Código Civil.
3. A cessão de crédito fundada em precatório cujo valor foi posteriormente reduzido por decisão judicial, tornando o crédito inexequível e comprometido por cessões anteriores, caracteriza evicção e frustra a finalidade do negócio.
4. A cláusula contratual que impõe ao cedente a responsabilidade por quaisquer vícios reforça o dever de indenizar, mesmo que não se reconheça formalmente a evicção.
5. A restituição do valor pago pelo cessionário não configura enriquecimento sem causa, mas recomposição patrimonial decorrente de inadimplemento contratual.
6. A nulidade da cessão de direitos por impossibilidade do objeto, nos termos do art. 166, II, do Código Civil, impõe o retorno das partes ao estado anterior, com restituição do preço efetivamente pago, a ser apurado em liquidação de sentença, limitado ao valor do pedido.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.